Tribunal: STF
Processo: ARE 1544827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero a decisão publicada em 10.04.2025 e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1.139/STJ. “TRÁFICO PRIVILEGIADO" (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO (ART. 1.030, II, DO CP) PARA READEQUAR A FUNDAMENTAÇÃO À TESE, SEM, CONTUDO, MODIFICAR O DISPOSITIVO DO V. ACÓRDÃO, MANTIDO O DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1. Após o julgamento da Apelação, sobreveio o julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139/STJ, com modificação do entendimento até então dominante e a fixação da seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06" (julgado em 10/8/2022, publicado em 18/8/2022). 2. Caso em que, desde a data da prolação da r. Sentença, o apelante/recorrente já ostentava condenação transitada em julgado, Por mais que tenha constado a existência de ação penal em curso, o fato é que o Recorrente não fazia jus ao benefício do chamado "tráfico privilegiado”, por não ser primário, ostentando uma condenação criminal transitada em julgado, ou seja, não preenchia um dos requisitos cumulativos previstos no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. 3. O fato de o v. Acórdão ter reproduzido tal equívoco oriundo da r. Sentença não impede a correção em sede de juízo de readequação por tese repetitiva superveniente, tendo em vista que se trata de um requisito objetivo previsto em lei e que o trânsito em julgado recai apenas sobre o dispositivo e não sobre a fundamentação. 4. Exercido juízo de retratação positivo, sem modificação do dispositivo do v. Acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema, veja-se o ARE 1500144-AgR, de minha relatoria, Presidente, Tribunal Pleno, assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Tráfico privilegiado. Legislação infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente